Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722478-57.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA EMBARGADO: MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR